Tribunal: TJPA
Processo: 0003401-45.2020.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. APENADO EM REGIME SEMIABERTO. APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO DE N° 62 DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE QUE SE ENCONTRA FORAGIDO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO. 1. Não se pode cogitar de concessão de prisão domiciliar em favor de um determinado interno do Sistema Penitenciário quando o mesmo se encontre foragido, vez que o ato constitui falta grave na execução penal.2. Agravo conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0003401-45.2020.8.14.0000
AUTOS DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
COMARCA DE BELÉM - VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO
AGRAVANTE: WALLACE DA SILVA SANTOS
ADVOGADO: ANNA IZABEL E SILVA SANTOS - Def. Pub.
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. APENADO EM REGIME SEMIABERTO. APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO DE N° 62 DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE QUE SE ENCONTRA FORAGIDO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO.
1. Não se pode cogitar de concessão de prisão domiciliar em favor de um determinado interno do Sistema Penitenciário quando o mesmo se encontre foragido, vez que o ato constitui falta grave na execução penal.
2. Agravo conhecido e desprovido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, em ambiente virtual, na data de 15 de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução impetrado em favor de
WALLACE DA SILVA SANTOS
, interno do Sistema Penitenciário Estadual, onde argumenta-se: I) Que, o agravante encontra-se preso em regime semiaberto no Centro de Progressão Penitenciário de Belém, com direito ao trabalho externo; II) Que, em virtude da pandemia provocada pelo Corona vírus, a Defensoria Pública do Estado do Pará ingressou com pedido de prisão domiciliar, com lastro na recomendação de n° 62/CNJ, que restou indeferido pelo juízo de execuções; III) Que, durante o período de maior disseminação da enfermidade determinada COVID-19, o trabalho extramuros acabou suspenso, assim como a visita de familiares.

Por tais considerações, sustentou que a recomendação de n° 62 do CNJ - dentre outras normas - recomendam que os estabelecimentos prisionais adotem medidas sanitárias destinadas a preservar a saúde dos internos do sistema penitenciário, fator que seria inviável na realidade carcerária paraense, motivo porque pretendeu o conhecimento do presente agravo e, no mérito, seu provimento para que o paciente seja posto em prisão domiciliar de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público pretendeu pelo conhecimento da insurgência e, no mérito, pela sua denegação.

Ao realizar o necessário juízo de eventual retratação, o magistrado de origem manteve a decisão agravada em todos os seus termos.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, oportunidade em que determinei a remessa dos autos a Procuradoria de Justiça para exame e parecer. O Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas, na condição de
custos legis,
se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.
VOTO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade. Conheço.

O mérito da presente demanda perpassa pela pretensão de concessão de prisão domiciliar em favor do ora agravante, sendo o esteio de tal pleito a pandemia ocasionada pelo denominado Corona vírus e, em um plano normativo, a recomendação de n° 62 do Conselho Nacional de Justiça.

Argumentou o agravante, que desde a gênese da pandemia referida, os apenados em regime semiaberto vem tendo suprimidos os direitos a saída temporária e realização de trabalho externo, sendo a política pública de prevenção a enfermidade hoje posta em nossa sociedade destinada ao sistema carcerário o mero enclausuramento dos detentos, o que apenas contribui - no seu entender - para a maior proliferação da doença.

Sobre o referido binômio fático-processual, observo que o ora agravante é interno do Sistema Penitenciário Estadual por possuir em seu desfavor condenação com trânsito em julgado pelo cometimento de condutas que se amoldam ao tipo penal descritivo contido no art. 157, §3° c/c 14, todos do Código Penal, (tentativa de latrocínio), sendo a reprimenda corporal fixada estabelecida em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses - dos quais, aproximadamente, 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses já foram expiados, motivo porque, encontrava-se em regime semiaberto de cumprimento de pena.

Observo, ainda, que a Recomendação de n° 62 do Conselho Nacional de Justiça assim apregoa quanto ao tema:

(...)
Art. 4º Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
(...)
III - concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;

A leitura conjugada das informações colacionadas denota, em um primeiro olhar, o direito de que o ora agravante seja, de fato, posto em regime domiciliar de cumprimento de pena. Não por outro motivo, ao julgar o Habeas Corpus Coletivo de n° 575.495/MG, sob relatoria do Min. Sebastião Reis Junior, o Superior Tribunal de Justiça lançou entendimento sobre a matéria, merecendo destaque parte do voto do lúcido Ministro:
A suspensão do exercício do trabalho externo aos reeducandos do regime semiaberto, inexoravelmente, trouxe uma degradação à situação vivida por esses custodiados, que diariamente saíam do estabelecimento prisional para trabalhar, mas, agora, foram obrigados a nele permanecer em tempo integral, o que manifestamente representa uma alteração na situação carcerária de cada um dos atingidos pela medida de extrema restrição.
Outrossim, vale anotar que o recrudescimento da situação prisional somente é admitido em nosso ordenamento jurídico como forma de penalidade, em razão de cometimento de falta disciplinar, cuja imposição definitiva exige prévio procedimento disciplinar, com observância dos princípios constitucionais, sobretudo da ampla defesa e do contraditório.
Levando em conta essas premissas, bem como o receio com as consequências de medidas dessa natureza, diante da inevitável contaminação pela moléstia que atinge as cidades, e consequentes óbitos que dela advirão, inclusive como já se observa em alguns estabelecimentos prisionais, preocupam-me as medidas extremamente restritivas que estão sendo tomadas no âmbito do sistema prisional nacional, não só em algumas comarcas de Minas Gerais, mas também nas demais unidades federativas.
Por conseguinte, a meu ver, a situação dos reeducandos do regime semiaberto que sofreram a interrupção do exercício do trabalho externo, como medida de prevenção à pandemia, amolda-se às hipóteses indicadas na Resolução n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, notadamente em relação à recomendação aos Tribunais e aos magistrados quanto à adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 - no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.

Contudo, a concessão de qualquer benesse na fase executiva penal reclama especial cuidado com a situação fática do apenado e, dentro de tal perspectiva, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, constatei que o ora agravante encontra-se foragido do sistema penitenciário desde a data de 21/09/2020, ato que configura falta grave, nos termos do Art. 50, II da Lei de Execuções Penais e, portanto, autoriza a sua regressão ao sistema fechado e, em simultâneo, obsta a concessão de prisão domiciliar - não se pode consentir da fixação de regime domiciliar a um foragido do sistema carcerário.

Assim, estando o apenado na situação de foragido do sistema penitenciário estadual, resta obstada a pretensão de concessão de prisão domiciliar em seu favor, motivo porque conheço do recurso e
nego-lhe

provimento
, para que seja mantida a decisão recorrida, em todos seus termos.

Belém, 15 de dezembro de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator